Tribunal: TJMT
Processo: 1012356-57.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012356-57.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIVINO MIRANDA - CPF: 483.531.161-20 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA FAVORÁVEL AO AUTOR –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESPROVIMENTO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA – PEDIDO INDEFERIDO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – REGRA GERAL – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima. 2.
A regra geral a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2º, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento: (i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (ii) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (ii.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º). No presente caso, como houve condenação, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor desta, assim como determinado na sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por DIVINO MIRANDA contra a decisão monocrática vinculada ao Id. nº 10455249, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela parte agravante, mantendo inalterada a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
“
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito
”
(Número Único 1012356-57.2019.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra a BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO julgou procedente o pedido,

para
“declarar inexistente em relação ao autor o débito litigioso, bem como, condenar o reclamado a indenizar o requerente, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00, importe a ser pago pelo réu ao demandante, de uma única vez, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da positivação cadastral litigiosa correlata”
. A sentença condenou o requerido ao pagamento das custas
, e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação
(cf. Id. nº 116705991).

O agravante reinsiste no pedido de majoração do valor indenizatório fixado, dizendo que a indenização fixada é ínfima e desproporcional ao dano sofrido pelo autor, e também pede que os honorários sejam calculados sobre o efetivo proveito econômico auferido, que é a soma do valor do débito declarado inexistente e o da indenização (cf. Id. n. 129321697).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 132946155, a apelada/agravada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O presente caso gira em torno da conduta da apelada, que negativou o autor em razão do não pagamento de parcelas de contrato de financiamento n. 12039000221838.

A r. decisão agravada rejeitou o pedido de majoração dos valores da indenização por danos morais e dos honorários sob os seguintes fundamentos:

“(...)

O presente recurso discute apenas o valor fixado a título de danos morais, e os honorários fixados.

Como se sabe, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

(...)

Quanto aos mencionados parâmetros a serem observados, ao julgar procedente o pedido, a r. sentença apelada anotou o seguinte:

“Iluminado por tais lições pretorianas e tendo em vista que o requerido em sede de contestação reconhece como não sendo de responsabilidade da parte autora o contrato de financiamento em tela, bem como, não demonstrou a regularidade da cobrança e da correlata positivação cadastral (id. 24853257), mister se faz o acolhimento da pretensão autoral.

Deste modo, a declaração da inexistência dos débitos na forma requerida na inicial é medida que se impõe.

Em consequência, devida é a condenação do requerido no pagamento de danos morais ao autor, uma vez que configurada a prática de ato ilícito pelo requerido, nos termos do artigo 927 do Código Civil, já que este agiu com negligência, conforme exposto acima.

(...)

No que se refere ao
quantum
da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos.

In casu
, tomando como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo autor foi resultante da conduta negligente referenciada do demandado, entendo que a fixação do
quantum
indenizatório no valor de R$ 6.000,00, parece de monta a reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou ao autor.

(...)”.

No presente caso, a sentença levou em consideração todos os detalhes do caso, e não há nenhuma particularidade que justifique a majoração do valor fixado, que é bastante razoável se confrontado com as balizas indicadas pela jurisprudência como referências para quantificação da indenização.

Nesse sentido:

(...)

Quanto aos honorários, a 2ª Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.746.072/PR, em 13/02/2019, uniformizou o entendimento da Corte acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido para o CPC/2015, nos termos da seguinte ementa:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. (...)"

Desse modo, constata-se que a regra geral a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2º, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento: (i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (ii) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (ii.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º).

No presente caso, como houve condenação, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor desta, assim como determinado na sentença.

Nesse sentido:

(...)

Admito, pois, que a r. sentença não comporta qualquer modificação, daí porque
desprovejo
o recurso”.

Como se vê, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, pois, tanto o valor da indenização foi fixado conforme as peculiaridades do caso concreto, quanto o valor dos honorários foi fixado em conformidade com os parâmetros legais estabelecidos, inclusive, no patamar máximo permitido.

Portanto, ambos os valores devem ser mantidos.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022